Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-38.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004609-38.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FUNDAMENTADA EM MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES – 1. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS E INDIVIDUALIZADAS – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 3. DETRAÇÃO PENAL CORRETAMENTE APLICADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. PERDIMENTO DA ARMA APREENDIDA – MEDIDA IMPOSITIVA E DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de fundamentação na dosimetria da pena quando o magistrado sentenciante analisa todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fundamentando adequadamente a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações anteriores devidamente especificadas e individualizadas.

2. Não ocorre
bis in idem
quando o magistrado utiliza condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e caracterizar a reincidência na segunda fase, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado sentenciante e compensada com a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência dominante.

4. A detração do período de prisão provisória foi corretamente aplicada na sentença, não havendo interesse recursal neste ponto.

5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da reincidência específica do réu, que possui condenação anterior pelo mesmo delito.

6. O perdimento da arma de fogo apreendida é medida impositiva e decorrente da própria natureza do delito, encontrando amparo legal no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Jean Pedro Teline Arruda
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1004609-38.2021.8.11.0051, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 27/04/2020, por volta das 16h40min, na "Chácara dos Sonhos", situada na Avenida Dom Aquino, s/n, Bairro Jupiara, no Município de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, marca Amadeo Rossi S.A., calibre .38, no de série E033975.

Depreende-se dos autos que o apelante e sua namorada foram abordados pela Força Tática no município de Várzea Grande/MT, oportunidade em que o réu informou aos policiais possuir uma arma de fogo guardada na casa dos pais de sua namorada. Na sequência, a equipe se deslocou com o acusado até Campo Verde/MT e, com autorização da proprietária da residência, localizou a arma em um quarto, dentro de uma mala.

Em suas razões recursais (Id. 283532506), o apelante pleiteia: i) a reforma da sentença para revisão da dosimetria da pena, considerando a possibilidade de abrandamento da pena imposta; ii) a análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e iii) a revisão da decisão que determinou o perdimento da arma apreendida.

Em contrarrazões (Id. 283532509), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 284455358)

Recurso de Apelação – Mérito. 1) Redimensionamento da pena - Não acolhimento – pena devidamente fixada com base nas circunstâncias judicias e proporcionalidade ao caso concreto.
Parecer pelo seu desprovido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Jean Pedro Teline Arruda
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1004609-38.2021.8.11.0051.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...] Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado tinha em depósito a arma de fogo acima descrita, na chácara de sua sogra "Vera Lucia", denominada "Chácara dos Sonhos", situada na Avenida Dom Aquino, s/n., Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Por volta de 16h40min, uma equipe de policiais militares se deslocou até a referida chácara, após o recebimento de informações dando conta de que o denunciado mantinha uma arma de fogo no local. Na oportunidade, os policiais militares procederam uma busca no imóvel, mediante autorização da sogra do denunciado, de modo que conseguiram localizar a arma de fogo que ele tinha em depósito, em um dos quartos, dentro de uma mala. Em função do ocorrido, o denunciado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio JEAN PEDRO TELINE ARRUDA como incurso no artigo 14 da Lei n.o 10.826/03. No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo, com condenação ao final, inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas. [...]” (Id. 202365424)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Juiz de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu como incurso previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas. Agora, passo à análise acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao acusado.

O dispositivo legal imputado ao acusado possui a seguinte redação:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

A pretensão punitiva estatal merece total procedência, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

A
materialidade
encontrou comprovação na Portaria n.o 33/2020, Ofício no 9728/2020/CFC, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de fiança, ordem de soltura, laudo pericial 210.2.03.2020.005144-04, relatório, bem como, pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Em relação à
autoria delitiva
também ficou comprovado nos autos.

Segundo consta na denúncia, em suma, no dia 27/04/20, por volta de 16h40min, na "Chácara dos Sonhos", situada na Avenida Dom Aquino, s/n., Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, marca Amadeo Rossi S.A., calibre .38, n.o de série E033975, descrita no termo de apreensão de fl. ID 72160759 (pág. 23) e laudo de exame em armas de fogo de fl. ID 72160759 (págs. 39/42).

O Acusado, ao ser interrogado em Juízo,
confessou
a prática do delito descrito na prefacial acusatória.

Os
policiais militares
inquiridos em Juízo, reiteraram os fatos narrados na denúncia, notadamente de que o Acusado e a namorada foram abordados pela Força Tática no município de Várzea Grande/MT, oportunidade em que ele informou aos agentes possuir uma arma de fogo, a qual estava guardada na casa dos pais da namorada. Na sequência, a equipe se deslocou junto com o Acusado a este município e, mediante autorização da proprietária da residência, entraram no local e obtiveram êxito em localizar a arma em um quarto, dento de uma mala.

No ponto, registra-se que o delito de porte ilegal de arma/munição de arma fogo possui característica de perigo abstrato, inexistindo a necessidade de comprovação de lesão ou perigo de lesão a bem juridicamente tutelado, que é a segurança pública e a paz social, sendo, portanto, de crime de mera conduta, sendo suficiente, com isso, a simples ação de possuir ilegalmente a arma de fogo.

Por sua vez, o crime de porte ilegal de arma de fogo uso permitido restou configurado com a apreensão de um revólver, calibre 38, n.o de série EO33975.

Ainda, cumpre lembrar que estão juntados aos autos o laudo pericial 210.2.03.2020.005144-04 realizado na arma de fogo apreendida com o acusado, o qual atestou que “a arma de fogo examinada funciona, ou seja, é eficiente para a produção de tiros”.

Sobre o tema, destaca-se entendimento pacificado pelo STJ:

“[...] os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida” (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).

Não só, colaciona-se decisões do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que guardam similitude com a matéria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS FIRMES E COERENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉU PORTANDO ARMA DE FOGO DESMUNICIADA – COAUTORIA – TRANSPORTE ILÍCITO DE ARMA DE FOGO – CONSENTIMENTO DE AMBOS OS AGENTES – PRECEDENTES – ALEGADA EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES A ATIPICIDADE E A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – INVIABILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – AÇÃO QUE SUBSUME AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – TIPICIDADE CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas e condenar os apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em coautoria, por ficar comprovado nos autos que ambos mantiveram o porte compartilhado da arma de fogo. Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “...comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo...(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta.
Recursos desprovidos. (N.U 0002403-65.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)”
destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PLEITEADA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA MEDIANTE A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O delito tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 é reconhecido como um crime de mera conduta e de perigo abstrato. Nesse sentido, sua caracterização independe de resultado naturalístico, bastando a conduta de portar arma de fogo e/ou munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O porte de expressiva quantidade de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo apta a utilizá-las, impossibilita o reconhecimento da atipicidade material da conduta. “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 639.218/SC, julgado em 14.09.2021) (N.U 1009838-93.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)
destaquei

Então, das provas produzidas no acervo processual em exame, não há dúvidas acerca da autoria criminosa do acusado no delito narrado na prefacial acusatória, na modalidade
ter em depósito
.

Pelas razões supra, afasto o pedido de desclassificação para o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, pois, conforme o próprio depoimento do réu a arma estava na residência de sua sogra e ali permaneceu, pois, a deixou guardada em uma mala e as outras duas transportaram para Cuiabá para revender.

Pelas razões já expostas, entende-se plenamente configurada a materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, nos exatos termos descritos na denúncia, não havendo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Decido.

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado
JEAN PEDRO TELINE ARRUDA
, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 14 da Lei n.o 10.826/03.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas:

A Lei 10.826/03 atribui para o crime de porte de arma de fogo a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

1° fase – Pena-base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado responde ao processo executivo de pena n.o 0000476-67.2017.8.11.0064, em que anota
QUATRO
condenações com transito em julgado:

1.

Autos n.o 5201725-52.2021.8.09.0014 –
2a Vara Judicial de Aragarças/GO; Crime: art. 304, CP; Data da sentença: 28.07.2022; Data do transito em julgado: 26.09.2022;

2.

Autos n.o 0001612-75.2016.8.11.0051 –
3a Vara Criminal de Campo Verde/MT; Crime: art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06; Data da sentença: 02.02.2017; Data do transito em julgado: 09.08.2018;

3.

Autos n.o 0001131-53.2013.8.11.0040 –
2a Vara Criminal de Sorriso/MT; Crime: art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03; Data da sentença: 24.09.2014; Data do transito em julgado: 19.12.2016;

4.

Autos n.o 0000915-54.2016.8.11.0051 –
3a Vara Criminal de Campo Verde/MT; Crime: art. 14 da Lei n.o 10.826/03; Data da sentença: 17.11.2016; Data do transito em julgado: 17.11.2016;

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar
TRÊS
de suas condenações para
exasperar a pena base,
por considerar maus antecedentes, e
UMA
para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
não são desfavoráveis. Os
motivos
do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou nenhuma
consequência
grave. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2° Fase – Pena Provisória
: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a atenuante da
confissão
e a agravante da
reincidência
. Dessa forma, promovo a compensação entre ambas, já que equivalentes, mantendo a pena provisória inalterada, em
02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão
.

3° fase – Pena definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

-DA PENA DE MULTA:
Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

-DA DETRAÇÃO PENAL:
Considerando a
detração penal
, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso em flagrante no dia
27.04.2020
, tendo sido colocado em liberdade no dia 28.04.2020, resultando no período de 02 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido
02 (dois anos), 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA: FIXO
o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Diante da fixação do regime aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:
Diante do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44 e 77 do Código Penal, precisamente, a reincidência do Acusado, deixo de aplica-los.

-DISPOSIÇÕES FINAIS:
Deixo de condenar o Acusado nas custas processuais, em razão da situação econômica.

Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:

1.
o Acusado foi preso em flagrante no dia
27.04.2020
, tendo sido colocado em liberdade no dia 28.04.2020;

2.
O Acusado responde ao processo executivo de pena n.o 0000476-67.2017.8.11.0064, em tramite na 4a Vara de Rondonópolis/MT; Ação penal de competência do Júri n.o 1001592-67.2021.8.11.0059, em tramite na 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT;

3. COMUNIQUE-SE
à 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT quanto a condenação do Acusado;

4. DECLARO
o perdimento da arma apreendida (ID. Num. 72160759 – Pág. 23), em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as providências do art. 25 da Lei no 10.826/03;

5.
A pena de multa fixada na sentença deve ser recolhida ao FUNPEN-MT, cujo depósito deverá ser feito na conta corrente da Secretaria de Segurança Pública SESP/MT: CNPJ - 03.507.415/0028-64, Banco do Brasil, Agência no 3834-2, C/C no 1042465-2. Devendo o sentenciado apresentar o comprovante na Secretária desta Vara Criminal;

6.
Considerando que o Acusado efetuou o pagamento de fiança quando da sua prisão em flagrante,
DETERMINO
que o referido valor seja utilizado para quitação da pena de multa imposta, sendo que, caso reste valor,
deverá ser restituído em conta a ser apresentada pelo Réu.

7.
O crime de porte e emprego de arma de fogo é
CRIME COMUM;

8.
O delito
NÃO
foi cometido com violência ou grave ameaça;

9.
O Acusado é
REINCIDENTE

ESPECÍFICO
;

10.
Não há vítima a ser comunicada;

Os presentes saem intimados. Procedida à leitura da sentença ao réu e Ministério Público, ambos manifestaram concordaram e a Defensora Pública solicitou a intimação da advogada para manifestação.

Assim, intime-se a advogada e não havendo recurso expeça-se guia executiva de pena a qual deve ser distribuída no executivo de pena já existente no SEEU.
[...]”(id. 202368769)

1. DA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Argumenta a defesa que a sentença apresenta fundamentação insuficiente na fixação da pena-base acima do mínimo legal, limitando-se a mencionar os maus antecedentes do réu sem demonstrar de forma clara e objetiva como esses antecedentes se refletem negativamente nas demais circunstâncias judiciais.

Razão não assiste ao apelante.

Da análise detida da sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao dosar a pena, procedeu à análise minuciosa de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, pronunciando-se fundamentadamente acerca de cada uma delas.

No tocante aos
maus antecedentes
, a sentença demonstrou cabalmente que o apelante é detentor de
quatro condenações transitadas em julgado
, arrolando cada uma delas com seus respectivos números de processo, crimes, datas de sentença e de trânsito em julgado. Não se trata, portanto, de mera menção genérica aos antecedentes, mas de indicação precisa e detalhada das condenações anteriores que autorizam a majoração da pena-base.

O magistrado fundamentou adequadamente seu posicionamento ao destacar que utilizaria três das condenações pretéritas para valoração negativa dos antecedentes (primeira fase da dosimetria) e uma para configuração da agravante da reincidência (segunda fase), em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Importante salientar que, diante das quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, o magistrado adotou postura favorável ao réu ao exasperar a pena-base em apenas 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da reprimenda.

Ademais, conforme bem explanado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, "a D. Magistrada 'a quo' aplicou a pena de forma acertada, em todas as etapas, afastando a possibilidade de substituição da reprimenda, e decretando o perdimento da arma de fogo apreendida, conforme a lei determina, decidindo sem deixar margem para qualquer modificação."

Portanto, não há que se falar em insuficiência de fundamentação na exasperação da pena-base.

2. DA NECESSÁRIA REANÁLISE DA CONFISSÃO E SEU PESO PROBATÓRIO

Alega a defesa que a sentença conferiu excessivo valor probatório à confissão do réu, sem considerar que tal confissão possa ter sido influenciada por fatores externos que comprometeram sua espontaneidade e credibilidade.

Também neste ponto não assiste razão ao recorrente.

O conjunto probatório que embasou a condenação não se limita à confissão do acusado, mas é robusto e composto por diversos elementos, como a Portaria n.o 33/2020, Ofício no 9728/2020/CFC, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial 210.2.03.2020.005144-04, que demonstrou o perfeito funcionamento da arma apreendida, e os depoimentos das testemunhas.

Ademais, a confissão do réu em juízo foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de sua defensora, tendo sido oportunizado ao réu conversar reservadamente com sua advogada antes do interrogatório, conforme expressamente consignado na ata da audiência. Não há, portanto, qualquer elemento concreto nos autos que indique ter sido a confissão obtida mediante coação ou qualquer outro vício de consentimento.

Ressalte-se que o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo suficiente para sua configuração a simples conduta de portar ou ter em depósito arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Nesse sentido:

“[...] 2. “O entendimento desta Corte é no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes.” (...) (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023). [...] (N.U 0004648-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando com precisão a abordagem realizada e a localização da arma de fogo na residência indicada pelo próprio acusado, corroborando integralmente sua confissão.

Assim, não há que se falar em reanálise da confissão, vez que esta foi valorada adequadamente pelo juízo de primeiro grau em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES

A defesa aduz que a sentença incorre em equívoco ao proceder com a dupla valoração dos antecedentes criminais do réu, utilizando as condenações anteriores tanto para exasperar a pena-base quanto para configurar a reincidência.

O argumento não merece prosperar.

Com efeito, o magistrado sentenciante foi extremamente cauteloso ao evitar precisamente o
bis in idem
alegado pela defesa. Na sentença, consta expressamente que, possuindo o réu quatro condenações com trânsito em julgado, três seriam consideradas para exasperar a pena base, por configurarem maus antecedentes, e uma para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Tal procedimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado na própria sentença:
"(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. [...]"

(AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

O procedimento adotado pelo magistrado encontra-se em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, preconizado pelo art. 68 do Código Penal, e com o princípio da vedação ao
bis in idem
, uma vez que cada condenação pretérita foi considerada uma única vez na dosimetria da pena.

O Ministério Público, em seu parecer, corrobora este entendimento ao afirmar que
"o Juízo sentenciante sopesou negativamente algumas circunstâncias judiciais, com base na peculiaridade do caso, bem como reconhecendo os maus antecedentes, entre quatro registro de antecedentes, considerou uma na primeira fase e outra na segunda fase, não ensejando bis in idem."

Portanto, não há que se falar em dupla valoração dos antecedentes criminais.

4. DA ATENUAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL

Sustenta a defesa que a sentença não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Tal alegação não corresponde à realidade dos autos.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado expressamente reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria:
"Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Dessa forma, promovo a compensação entre ambas, já que equivalentes, mantendo a pena provisória inalterada, em 02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão."

O magistrado, portanto, aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, mas, diante da presença simultânea da agravante da reincidência, procedeu à compensação entre ambas, conforme autoriza a jurisprudência dominante.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça asseverou que
"o juízo sentenciante do caso em estudo, considerou a incidência da atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, compensando ambos, em consonância com o entendimento da jurisprudência dominante, não havendo qualquer razão para a sua modificação."

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

5. DA NECESSÁRIA DETRAÇÃO PENAL E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO

Argumenta o apelante que a sentença teria omitido a análise da detração penal e suas implicações no regime inicial de cumprimento de pena.

Mais uma vez, o argumento não procede.

O magistrado expressamente realizou a detração do período de prisão provisória, conforme se observa do seguinte trecho da sentença:
"Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso em flagrante no dia 27.04.2020, tendo sido colocado em liberdade no dia 28.04.2020, resultando no período de 02 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 02 (dois anos), 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão."

Ademais, o magistrado fixou o regime inicial aberto para cumprimento de pena, que é o mais benéfico previsto na legislação penal para penas superiores a dois anos, considerando-se a reincidência do réu, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Não há, portanto, interesse recursal neste ponto.

6. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a impossibilidade de substituição, mencionando expressamente o não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, em especial a reincidência do acusado.

De fato, o artigo 44, inciso II, do Código Penal veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos réus reincidentes em crime doloso, salvo se a reincidência não for específica e, em face da condenação anterior, da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, bem como dos motivos e das circunstâncias, indicar que a substituição seja suficiente.

No caso em análise, conforme amplamente demonstrado na sentença, o apelante é reincidente específico, tendo condenação anterior pelo mesmo delito (porte ilegal de arma de fogo), o que, por si só, inviabiliza a substituição pretendida.

Além disso, possui outras três condenações com trânsito em julgado por diversos delitos, o que evidencia sua predisposição à prática criminosa e torna inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. DO PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA

Por fim, quanto ao pedido de revisão da decisão que determinou o perdimento da arma apreendida, igualmente não merece acolhimento.

A decretação do perdimento da arma de fogo apreendida é medida que se impõe em razão da própria natureza do delito e encontra expressa previsão legal no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, que estabelece como efeito da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

No caso, sendo o apelante condenado justamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, resta evidente que o objeto material do delito - a arma apreendida - deve ser declarado perdido em favor da União, devendo ser adotadas as providências previstas no art. 25 da Lei no 10.826/03.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que determinou o perdimento da arma apreendida.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025